Tribunal: TJSP
Processo: 2274050-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
RECURSO – Decisão que determinou a intimação da parte agravante para pagamento do débito devidamente atualizado, no prazo de 15 dias, em cumprimento de sentença - Como, na espécie, (a) é de se reconhecer que as alegações deduzidas, em inovação recursal e de forma prematura no presente recurso, pela parte agravante de (i) ilegitimidade passiva; (ii) ocorrência de prescrição; (iii) inexigibilidade

Ementa:
RECURSO – Decisão que determinou a intimação da parte agravante para pagamento do débito devidamente atualizado, no prazo de 15 dias, em cumprimento de sentença - Como, na espécie, (a) é de se reconhecer que as alegações deduzidas, em inovação recursal e de forma prematura no presente recurso, pela parte agravante de (i) ilegitimidade passiva; (ii) ocorrência de prescrição; (iii) inexigibilidade do título pelo excesso de execução; (iv) ausência de citação; (v) cerceamento de defesa e (vi) responsabilidade de terceiro pelo débito exequendo, (b) compreendem matéria estranha ao r. ato judicial impugnado no presente recurso - intimação para pagamento do valor executado, nos termos de anterior determinação judicial - e que sequer foram objeto de apreciação pelo MM Juízo da causa, e, (c) consequentemente, o recuso não pode ser conhecido, sob pena de supressão de um grau de jurisdição (CPC, art. 1.008), visto que não foram apreciadas, nem envolvem questão resolvida pela r. decisão agravada.
Recurso não conhecido.